Tribunal: TJMT
Processo: 1030542-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030542-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), ELIZABETE APARECIDA MORIN DE PAULA - CPF: 689.489.219-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MERENCIA COZINI MORIM - CPF: 501.733.751-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADAS. INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA ESPECÍFICA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso, juntamente com ao Município e à concessionária de energia elétrica, a instalação de unidade consumidora específica na residência de paciente acamada em regime de internação domiciliar, bem como o custeio integral das despesas de instalação e consumo de energia elétrica destinada ao funcionamento de equipamentos médicos de suporte contínuo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a causa, em razão do valor atribuído, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (II) saber se há ausência de interesse processual diante de alegada inelegibilidade administrativa ao serviço de home care;

(III) saber se a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica deve recair exclusivamente sobre o Município ou sobre a concessionária; e

(IV) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade e obrigação de assumir a titularidade da unidade consumidora de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos da beneficiária.

(V) saber se devem ser afastados os prazos fixados e eventuais medidas coercitivas impostas na decisão agravada.

III. Razões de decidir

3.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não se define exclusivamente pelo valor atribuído à causa quando se trata de obrigação de fazer relacionada a tratamento de saúde de natureza continuada e potencialmente inestimável, especialmente em demanda complexa com pluralidade de réus e pedido de tutela de urgência, sendo adequada a competência da vara comum.

4.

O interesse processual encontra-se evidenciado diante da prescrição médica que atesta a imprescindibilidade de equipamentos elétricos de suporte vital, de modo que a negativa administrativa fundada em critérios internos de elegibilidade não afasta a necessidade da tutela jurisdicional para resguardar o direito fundamental à saúde.

5.

O direito à saúde impõe ao Poder Público o dever de assegurar todos os meios necessários à efetividade do tratamento prescrito, incluindo a infraestrutura indispensável ao seu funcionamento. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo a obrigação ser exigida de qualquer deles, sem prejuízo de posterior compensação administrativa.

6.

A instalação de unidade consumidora autônoma e o custeio das faturas de energia elétrica constituem desdobramentos necessários da internação domiciliar, não podendo a repartição administrativa de competências ou alegações genéricas de impossibilidade técnica afastar o cumprimento da ordem judicial.

7.

A fixação de prazo para cumprimento da tutela de urgência e a previsão de medidas coercitivas inserem-se no poder geral de efetivação das decisões judiciais, devendo ser mantidas quando proporcionais e adequadas à garantia da efetividade do direito tutelado.

IV. Dispositivo e tese

*. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e risco à vida, o valor atribuído à causa não atrai, por si só, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A responsabilidade pelo custeio de energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de home care é solidária entre os entes federativos, podendo ser exigida de qualquer deles.

3. O custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos - infraestrutura necessária à efetividade do tratamento médico -

integra a obrigação constitucional de efetivação do direito à saúde sendo legítima a determinação judicial para instalação de unidade consumidora autônoma, com fatura em nome do órgão estadual responsável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT,
N.U 1029999-50.2023.8.11.0015, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. em 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, interposta por
Elizabeth A. M. de Paula
, representada por Merência C. Morim, e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinou ao
Estado de Mato Grosso, ao Município de Cuiabá e a Energisa instalarem unidade consumidora específica na residência da autora, destinada à medição do consumo de energia elétrica da aparelhagem do
home care
, bem como custeiem as despesas relativas à instalação e ao consumo da energia elétrica vinculada à referida unidade
(id. 204715298 - autos de origem).

O Estado Agravante alega, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, sob o fundamento de que, nos termos da Lei n. 12.153/2009, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar causas contra a Fazenda Pública até o limite de 60 salários-mínimos, sendo o valor atribuído à causa de apenas R$ 10.000,00.

Defende a possibilidade de discussão da competência por meio de agravo de instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 988.

Sustenta, ainda, a ausência de interesse processual, porque a Agravante foi avaliada como inelegível para o sistema
home care
, especialmente diante da demonstração de ausência de urgência no caso.

No mérito, aduz ser atribuição do ente municipal suportar a obrigação imposta, por se tratar de medida de baixo custo. Subsidiariamente, aponta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto à instalação e mudança de titularidade da unidade consumidora.

Acrescenta a necessidade de afastamento de prazos exíguos e de multas, com observância dos prazos razoáveis do CNJ, e, se mantida a obrigação, que o cumprimento e eventuais medidas coercitivas sejam adequadas às competências e possibilidades reais do ente.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 312708358).

O Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado (id. 313442868).

A parte autora Agravada contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 326416394).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, José Zuquetti, pelo desprovimento do recurso (id. 344482895).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na ação supracitada, cujo teor relevante restou consignado nos seguintes termos:

“[...]Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com antecipação da tutela ajuizada por
MERENCIA COZINI MORIN
, representada por sua filha ELIZABETE APARECIDA MORIN DE PAULA em face do
ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SORRISO–MT e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo, em síntese, que se encontra acamada em seu domicílio (home care) em razão do seu estado avançado associado a esquizofrenia crônica, com importante comprometimento neurológico e funcional. Faz uso de gastrostomia, além de necessitar de equipamentos elétricos de suporte continuo, como bombas de infusão, aspirador de secreções e colchão pneumático. [...]

Com essas considerações, com fundamento no artigo 196 da Constituição Federal, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e Outros
forneçam
de forma gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias, a autora
MERENCIA COZINI MORIN
, a instalação de uma Unidade Consumidora, na sua residência e especifica para medição do consumo de energia elétrica da aparelhagem do home care, bem como
custeiem
integralmente as despesas relacionada a instalação e ao consumo da energia elétrica, referente a essa UC instalada. [...]” (id. 204715298 - autos de origem)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso argui, em síntese, (I) a incompetência absoluta do Juízo de origem, por se tratar de causa de valor inferior a 60 salários-mínimos, de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (II) ausência de interesse processual, ante a inexistência de urgência e a inelegibilidade para home care; (III) direcionamento da obrigação ao Município, por se tratar de despesa de baixo custo, ou, subsidiariamente, à concessionária de energia elétrica, além do afastamento de prazos exíguos e multas, com observância dos parâmetros do CNJ.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1. DA INCOMPETÊNCIA

Quanto à preliminar de incompetência absoluta do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ao argumento de que o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei n. 12.153/2009, não merece acolhimento.

A aventada incompetência é sustentado de maneira genérica, ao se basear na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, nas ações que versam sobre obrigação de fazer relacionada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida — aqui sob o viés do fornecimento de insumos necessários à continuidade do tratamento em regime de
home care
—, o valor da causa assume natureza meramente estimativa, não podendo ser critério determinante para afastar a competência da Justiça Comum.

Ademais, diante da complexidade do direito material e processual envolvido, especialmente em demanda que apresenta pluralidade de réus — inclusive concessionária de serviço público — e pedido de tutela de urgência com potencial repercussão estrutural, revela-se inadequada a redução da controvérsia a um critério exclusivamente econômico.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) Destaquei

Cumpre, ainda, destacar que os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.2. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O interesse processual decorre da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

No caso em apreço, há prescrição médica e risco concreto de comprometimento do tratamento, que depende do funcionamento contínuo de diversos equipamentos, em razão da ausência de custeio da energia elétrica, mostrando-se, portanto, necessária a intervenção judicial.

Ressalte-se que a medida é essencial para assegurar a manutenção da vida, a segurança da paciente e a mitigação dos impactos decorrentes da sobrecarga imposta à sua cuidadora.

Diante desse quadro, a negativa administrativa baseada em critérios internos de elegibilidade não afasta a necessidade concreta da tutela jurisdicional.

A interpretação teleológica do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe que normas administrativas não podem obstar a concretização do mínimo existencial quando demonstrado risco à vida ou à integridade da pessoa.

Sendo assim, não é caso em se falar de ausência de interesse processual apta a ensejar extinção do feito.

REJEITO
, também, a presente preliminar.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em saber se é cabível, ou não, a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, compeliu o Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município de Sorriso e a concessionária Energisa, a custearem a instalação de padrão individualizado e o pagamento das contas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento de equipamentos médicos de suporte contínuo — tais como bombas de infusão, aspirador de secreções e colchão pneumático para prevenção de lesões por pressão — no domicílio da agravada, que se encontra acamada.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A interpretação sistemática do dispositivo, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, impõe ao Poder Público o dever de assegurar todos os meios necessários à efetividade do tratamento prescrito.

No caso concreto, o
laudo médico circunstanciado atesta que a idosa, com 81 anos, apresenta demência avançada associada à esquizofrenia crônica, e se encontra acamada, totalmente dependente e necessita de equipamentos elétricos contínuos para alimentação e suporte vital. Ressalta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica representa risco direto à sua vida, por isso recomenda o fornecimento contínuo e prioritário para garantir sua segurança e a manutenção do tratamento.

Embora o Estado Agravante sustente que a Agravada não se enquadra nos critérios da tabela ABEMID para o serviço de
home care
, a gravidade do quadro clínico, aliada à comprovada vulnerabilidade socioeconômica, demonstra que o fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos constitui providência indispensável à efetividade da internação domiciliar, integrando o conteúdo material do direito fundamental à saúde.

A instalação de unidade consumidora autônoma, em nome de ente público, e o custeio das faturas respectivas são desdobramentos necessários para assegurar a eficácia da prestação de saúde domiciliar.

A jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

Nesse contexto, a internação domiciliar e as medidas necessárias à sua efetivação inserem-se no âmbito das ações e serviços de saúde de maior complexidade, não sendo possível afirmar que se tratem de atribuições exclusivas do Município.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cominatória e indenizatória, condenando-os solidariamente a custear o consumo de energia elétrica relacionado à manutenção do serviço de home care utilizado pela autora, bem como a restituir valores eventualmente pagos desde sua implantação, além de determinar que a concessionária de energia se abstivesse de interromper o fornecimento da unidade consumidora autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências entre os entes federativos; (iii) determinar o marco inicial para restituição de valores pagos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pois impôs obrigação de fazer ao poder público sem proveito econômico de valor certo e líquido, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1313.

4. Não procede a alegação de incompetência do juízo comum, pois nas ações que buscam prestações de saúde de uso contínuo e sem prazo determinado, a condenação não apresenta liquidez nem contornos suficientes que permitam estabelecer sua incapacidade de superar o teto de 60 salários-mínimos.

5. O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de home care disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde.

6. Embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, conforme Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

7. O serviço de home care classificado como de "Alta Complexidade 05 (com ventilação mecânica)" é de responsabilidade primária do Estado, conforme Portaria GM nº 1556/2002, cabendo aos Municípios apenas a atenção básica de saúde.

8. A restituição de valores desembolsados pela parte autora somente é devida a partir da intimação dos entes federativos acerca da liminar proferida nos autos, e não desde o início do atendimento domiciliar.

9. Os honorários advocatícios em demandas prestacionais na área da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não servindo o valor da prestação em saúde como base de cálculo, conforme Tema 1313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT: estabelecer a data de intimação dos entes federativos acerca da liminar como marco inicial da obrigação de restituição; direcionar primariamente as obrigações ao Estado de Mato Grosso; determinar a alteração da titularidade da unidade consumidora para o ente estadual; e fixar os honorários por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impede o direcionamento primário da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

2. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de Home Care de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado.

3. É legítima a determinação judicial de alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 496, caput e inciso I, 927, III; Portaria GM nº 1556/2002; Portaria GM nº 1785/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp nº 2.169.102-AL (Tema 1313); TJMT, AI nº 1022545-35.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1004003-91.2022.8.11.0045. (N.U 1029999-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Na hipótese, a repartição administrativa de competências não pode ser oposta ao cidadão como obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde, porquanto eventual compensação financeira entre os entes federativos pode ser discutida em momento próprio.

Além disso, a alegação de impossibilidade de troca de titularidade da unidade consumidora, não constitui obstáculo intransponível, sobretudo quando a medida é ordenada judicialmente, com fundamento em norma constitucional. A ANEEL admite, inclusive, exceções administrativas em situações de interesse público comprovado, como é o caso dos autos.

No que concerne ao prazo para cumprimento da obrigação, fixado na decisão agravada, o qual sequer se encontra acompanhado de advertência quanto à adoção de medidas coercitivas, não se revela desarrazoado ou desproporcional.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026